Tribunal: STF
Processo: ARE 1388097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação que se voltava ao pagamento resultante das diferenças entre os valores que foram repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, nos exercícios de 2009 a 2010, com base em Decretos Presidenciais, e o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, calculado nos moldes da Lei nº. 9.424/96.



    2. "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." (teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32).



    3. Ação coletiva ajuizada não teve o condão de interromper a prescrição da pretensão do Município, vez que não restou comprovado que fosse filiado à referida associação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, nem tampouco que teria outorgado autorização específica para tanto.



    4. Entendimento de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no RE 573232, submetido à sistemática da repercussão geral.



    5. Associação não tem legitimidade ativa para defender os interesses dos associados que vierem a se agregar somente após o ajuizamento da ação de conhecimento. Por ocasião do julgamento do RE 573.232-SC (Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014), sob o regime do art. 543-B, do CPC/1973, o STF decidiu que as "balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". , Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 1º/3/2016, DJe 15/3/2016. Informativo 579.



    6. Na hipótese, evidencia-se que na petição inicial da ação coletiva indicada pelo Município, há menção ao pagamento dos valores em favor dos Municípios Associados ora substituídos, bem como dos que viessem a aderir durante o curso da presente, o que não encontra respaldo em nosso sistema jurídico.



    7. Encontra-se prescrito o direito pretendido, vez que a ação só foi proposta em novembro de 2016, enquanto se pretende o pagamento de parcelas devidas e não pagas durante o período compreendido entre 2009 e 2010, ou seja, há mais de cinco anos.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, evidencia-se que na petição inicial da ação coletiva indicada pelo Município há menção ao pagamento dos valores em favor dos Municípios Associados ora substituídos, bem como dos que viessem a aderir durante o curso da presente, o que não encontra respaldo em nosso sistema jurídico.



    Assim, inexistindo documento apto que comprove a filiação do demandante à referida Associação, no momento de ajuizamento da ação coletiva, é de se reconhecer a continuidade da fluência ininterrupta do prazo quinquenal aludido. Isso porque é pacífico na jurisprudência que a legitimidade ativa da entidade coletiva se limita à defesa dos associados que já a integre no momento da propositura da ação.



    Nesse sentido, há precedente do STJ, publicado no informativo 579:



    [...]



    Encontra-se, portanto, prescrito o direito pretendido, vez que a ação só foi proposta em 18.11.2016, enquanto se pretende o pagamento de parcelas devidas e não pagas durante o período compreendido entre 2009 e 2010, ou seja, há mais de cinco anos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente